Tribunal: TJES
Processo: 0913123-39.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0913123-39.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUTO SERVICO PIANNA LTDA
APELADO: CONSTRUTORA ARRECO LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CPC/2015. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, analisando o termo inicial da contagem para processos em curso
na vigência do CPC/73
e se a realização de diligências infrutíferas interrompe o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O termo inicial da prescrição intercorrente para as execuções em curso quando da entrada em vigor do CPC/2015 é a data de vigência do novo código (18-03-2016), iniciando-se a partir daí a suspensão automática de um ano (art. 921, III), finda a qual começa a fluir o prazo prescricional material, independentemente de nova intimação.

4.
A mera realização de diligências requeridas pelo credor que se revelam infrutíferas na localização de bens (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) não constitui causa de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

5.
A inércia não se confunde com abandono da causa, mas traduz-se na incapacidade de promover a expropriação de bens, de modo que, transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional do direito material (quinquenal) sem efetiva constrição, opera-se a prescrição, mesmo considerando o período de suspensão da pandemia (Lei n. 14.010/2020).

6.
A extinção por prescrição intercorrente exige a prévia intimação da parte para manifestação, garantindo o contraditório, requisito cumprido na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Para as execuções em curso n
o início da
vigência do CPC/
2015
, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se após o decurso de um ano de suspensão contado de 18-03-2016.

2.
Diligências infrutíferas de busca de bens não interrompem a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 921, III, e § 5º; CC, art. 206, § 5º, I; Lei n. 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC n. 1 (REsp 1.604.412/SC); STJ, AREsp n. 2.825.010/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18-08-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0913123-39.2009.8.08.0030.

APELANTE: AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA.

APELADA: CONSTRUTORA ARRECO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta
por

Auto Serviço Pianna Ltda
.

em

face da respeitável

proferida

nos autos da “
ação
monitória
” propost
a
por el
a
contra
Construtora Arreco Ltda.
,

que
declarou
“
PRESCRITA a pretensão da parte exequente em receber os valores pleiteados na presente ação, DECLARANDO EXTINTO o cumprimento de sentença
”.

Em suas razões recursais
(id 14878001) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1)
“diante do fato de o r. Juízo Primário não ter observadas as regras processuais ao prolatar a r. Sentença impugnada, a sua anulação se impõe, por ausência de fundamentação
”;

2
) “não restou configurada a prescrição intercorrente, vez que esse instituto pressupõe a paralisação do feito por período equivalente ao da prescrição do direito material perseguido na ação”;
e
3) “embora algumas diligências tenham, de fato, restado infrutíferas, em momento algum a Apelante permaneceu inerte na condução do processo, por tempo igual ou superior ao prazo prescricional”
.

Requereu o provimento do recurso para “declarar a nulidade do julgado recorrido” ou, subsidiariamente, que “seja cassada a r. Sentença Num. 65729730 prolatada por este r. Juízo, determinando ato contínuo o retorno dos autos à origem para o regular e devido prosseguimento”.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença.

A análise da prescrição intercorrente, no caso em apreço, deve ser conduzida sob a ótica das diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 1 (REsp 1.604.412/SC). O referido precedente vinculante pacificou o entendimento de que, para as execuções em curso quando da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vigência do novo diploma processual, qual seja, 18-03-2016. A partir desse marco, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano previsto no artigo 921, III, do CPC, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional aplicável à pretensão material, independentemente de nova decisão judicial ou de intimação da parte exequente.

No cenário dos autos, observa-se que o feito tramitava sob a égide do CPC/1973 e, ao adentrar a vigência da legislação processual atual, encontrava-se sem a localização de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer o crédito exequendo. Aplicando-se a modulação temporal estabelecida no IAC n. 1, o prazo de suspensão de um ano iniciou-se em 18-03-2016 e encerrou-se em 18-03-2017. Ato contínuo, em 19-03-2017, deflagrou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal (artigo 206, § 5º, I, do Código Civil), aplicável à espécie por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (duplicata mercantil).

O ponto nodal da irresignação da apelante reside na tese de que não permaneceu inerte, tendo peticionado nos autos requerendo pesquisas patrimoniais via sistemas conveniados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). Contudo, “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente” (AREsp n. 2.825.010/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18-8-2025, DJEN de 22-8-2025).

A inércia, nesse contexto, não se confunde com o abandono da causa ou a ausência de manifestação nos autos, mas sim com a incapacidade de promover o andamento útil do processo executivo, que se traduz na expropriação de bens para satisfação do crédito.

Compulsando o acervo probatório digitalizado, verifica-se que, após o início do fluxo prescricional em 19-03-2017, as tentativas de localização de bens restaram inócuas. A apelante requereu diligências via BACENJUD/SISBAJUD em 2013, 2018 e 2024, todas com resultados negativos ou zerados (vide fls. 49 e 84 dos autos digitalizados e id 14877996 dos autos eletrônicos). Do mesmo modo, as consultas ao sistema RENAJUD (fl. 56) e aos cartórios de registro de imóveis (fl. 67), realizadas em 2016, não resultaram em penhora. Entre o termo inicial da prescrição (19-03-2017) e a prolação da sentença (25-03-2025), transcorreu lapso temporal superior ao quinquênio legal, sem que houvesse qualquer marco interruptivo válido, consubstanciado na efetiva constrição de bens.

Ademais, cumpre registrar que, mesmo considerando a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei n. 14.010/2020 em virtude da pandemia de Covid-19 (período de 10-06-2020 a 30-10-2020), tal interregno não é suficiente para elidir a consumação da prescrição. O prazo fatal, originalmente previsto para março de 2022, prorrogar-se-ia, no máximo, para meados do segundo semestre de 2022. Apenas em 2024 houve nova tentativa de busca via SISBAJUD, a qual, novamente, restou infrutífera, quando o direito de ação executiva já se encontrava fulminado.

Os requerimentos de diligências de fls. 97-8 dos autos digitalizados se deram apenas em 2023, posteriormente, portanto, ao termo final do prazo prescricional, e sem capacidade de influir na conclusão adotada.

Por fim, verifico que o magistrado de primeiro grau observou estritamente o princípio do contraditório, intimando a parte exequente para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente antes de proferir a sentença extintiva, em obediência ao disposto no artigo 921, § 5º, do CPC e à tese 1.4 do IAC n. 1 do STJ. A manifestação da apelante, todavia, limitou-se a arguir a ausência de inércia com base nas diligências frustradas, argumento que, conforme acima analisado, não encontra amparo na jurisprudência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação em verba honorária na origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.